Tribunal: TJSP
Processo: 2162042-69.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - ICMS – Empresa em recuperação judicial – Decisão agravada que determinou a penhora de ativos financeiros da executada – Matéria controvertida afetada pelo julgamento do Tema 987/STJ, com determinação de suspensão dos processos pendentes – Provimento parcial do recurso, consoante especificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000531290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162042-69.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OPPNUS
INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162042-69.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.730/20 2/5
VOTO No 27.730/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162042-69.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: OPPNUS INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento Execução fiscal - ICMS
Empresa em recuperação judicial
Decisão agravada que
determinou a penhora de ativos financeiros da executada Matéria
controvertida afetada pelo julgamento do Tema 987/STJ, com
determinação de suspensão dos processos pendentes Provimento
parcial do recurso, consoante especificado.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
primeiro grau que, em sede de execução fiscal, determinou a penhora de ativos
financeiros em nome da executada.
Alega a agravante, em síntese, que, uma vez deferido o pedido de
processamento do plano de recuperação judicial, toda e qualquer medida
constritiva, ainda que em sede de execução fiscal, deve ser submetida ao Juízo
Empresarial. Afirma, nesta linha, que embora o curso da execução fiscal não
possa ser suspenso, deve ser obstaculizada a prática de atos constritivos que
possam reduzir o patrimônio das empresas em recuperação judicial, em
atendimento ao princípio da preservação da empresa.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 123), a agravada
ofereceu contraminuta (fls. 130/139).
É o relatório.
II O recurso merece ser acolhido parcialmente.
Dispõe o artigo 6o, parágrafo 7o, da Lei no 11.101, de 2005: “As
execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162042-69.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.730/20 3/5
judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário
Nacional e da legislação ordinária específica”.
Assim, de fato, tal como decidido pelo Juízo de origem, não há falar-
se em suspensão da execução fiscal pelo simples processamento de recuperação
judicial da empresa executada.
No entanto, necessário se faz ressaltar que, quanto à possibilidade
da prática de atos constritivos em face da empresa em recuperação judicial, em
sede de execução fiscal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu pela
afetação dos Recursos Especiais no 1.712.484/SP, 1.694.316/SP e 1.694.261/SP
(Tema 987), nos termos do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, com
suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem sobre tal
questão. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO
COMO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA
DE ATOS CONSTRITIVOS. 1. Questão jurídica central: 'Possibilidade da
prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em
sede de execução fiscal'. 2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos
repetitivos (afetação conjunta: REsp 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp
1.712.484/SP)” (ProAfR no REsp 1712484/SP, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 27.02.2018).
Assim, considerando a decisão proferida pela C. Corte Superior, no
caso em exame, imprescindível registrar que, a despeito do não sobrestamento
do feito executivo, eventual determinação de constrição de bens de propriedade
da ora agravada deverá aguardar o julgamento final do recurso repetitivo
referido. Veja-se, nesta linha, o entendimento adotado por esta r. 4a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162042-69.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.730/20 4/5
Direito Público, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
2256579-86.2019.8.26.0000, de relatoria do i. Des. Paulo Barcellos Gatti:
“(...) Há que se considerar, todavia, que, se a mens legis é a
preservação da empresa, estes mesmos procedimentos executivos de dívida
tributária, em curso regular, não poderão implicar risco para o bom
cumprimento do plano recuperacional.
Nestes casos, diante do antagonismo de interesses envolvidos, a
adequada solução normativa orienta no sentido do prosseguimento da execução
fiscal, restringindo-se, porém, os atos de expropriação patrimonial pelo credor,
com o fito de não prejudicar as atividades desenvolvidas pela empresa-
recuperanda.
(...)
Não se quer com isso afirmar ser totalmente vedada ao credor a
excussão de bens do devedor em prol da satisfação do débito. Antes, o que se
almeja é a conciliação de interesses, de modo a viabilizar o adimplemento de
créditos não sujeitos ao juízo universal (como é o caso da dívida tributária), sem
que isso enseje um prejuízo patrimonial tamanho que possa inviabilizar o
integral cumprimento do plano recuperacional.
(...)
Portanto, ao menos sob o prisma de ter sido deferido o
processamento da recuperação judicial da empresa-agravante (aos 29.03.2017,
processo no 012521- 92.2016.8.26.0100), deveria ficar a cargo do Juízo
universal a deliberação a respeito da “conveniência” da [des]constrição do
patrimônio da empresa-recuperanda.
Anote-se, contudo, a peculiaridade de o C. Superior Tribunal de
Justiça, em 27.02.2018, ter afetado ao rito do julgamento de recursos repetitivos
o tema relativo à “possibilidade da prática de atos constritivos em face de
empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal” (art. 1.037,
inciso II, do CPC/2015: REsp no 1.712.484/SP, REsp no 1.694.316 e REsp no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162042-69.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.730/20 5/5
1.694.261 Tema no 987), determinando, na oportunidade, o sobrestamento dos
processos nas instâncias ordinárias em que se discutisse tal matéria. Isso
porque, ainda que o processamento da recuperação judicial da empresa-
agravante tenha ocorrido em momento anterior à determinação de suspensão
(aos 29.03.2017), é certo que esta não inibe o andamento da marcha processual
da execução fiscal por completo.
Antes, observada a restrição do tema afetado para julgamento
'possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em
recuperação judicial, em sede de execução fiscal', impede que o Juízo da
execução promova diretamente atos constritivos do patrimônio da empresa
recuperanda, sem prejudicar o regular andamento da execução fiscal em
relação a outros atos processuais (citação; desconsideração da personalidade
jurídica; oferecimento de defesa; etc.) (...)”.
Assim, tem-se pelo provimento do recurso, para fins de, na linha do
quanto decidido pelo Juízo de primeiro grau, permitir o prosseguimento da
presente execução fiscal, ressalvando-se, todavia, a impossibilidade, por ora, de
eventuais atos de constrição, pelo Juízo da execução, devendo, assim, ser
levantada a penhora dos ativos financeiros da executada, até final julgamento do
recurso repetitivo citado.
III - Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento parcial ao
recurso, consoante determinado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator